Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
1. “Como decidido pela Segunda Seção, no REsp 1.201.529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença que o substituiu, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC) (AgRg no REsp 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).
2. Ainda que não operada a decadência, os autores, no momento da migração, aderiram às regras do novo plano de previdência e renunciaram ao antigo. Eventual incidência da previsão de recomposição das perdas inflacionárias (art. 115, § 2°, do Regulamento) não ocasionou qualquer prejuízo aos participantes, pois, ao contrário do que afirmam, objetivam apenas recompor eventuais perdas ocorridas no período anterior à migração.
3. Prejudicial de mérito acolhida. Apelo prejudicado. Unânime.